Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. MÉTODO PEDIASUIT. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA.
1. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.
2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas.
3. Recurso provido.